Tribunal: STF
Processo: RE 232409
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS.
O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no
sentido de que a revisão dos benefícios previdenciários expressos em
número de salários mínimos, na data da sua concessão, segundo o
disposto no art. 58 do ADCT, só se aplica para o futuro, ou seja, a
partir do sétimo mês da promulgação da Carta, até a implantação do
plano de custeio e benefícios.
O acórdão recorrido, entretanto, dissentiu dessa
orientação, porquanto adotou o critério estabelecido pela regra
transitória tanto retroativamente quanto em caráter permanente.
Recurso extraordinário conhecido e provido.